Tribunal: TJPA
Processo: 0803631-92.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4968 - Cédula de Produto Rural
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803631-92.2024.8.14.0039

APELANTE: MARIA DOS SANTOS DUTRA SOUZA

APELADO: PORTAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL
: 0803631-92.2024.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM
: 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas

RECORRENTE
: Maria dos Santos Dutra Souza

RECORRIDO
: Portal Produtos Agropecuários Ltda. EPP

RELATOR
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Ação monitória. Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira. Embargos intempestivos. Preclusão. Nulidades processuais afastadas. Título executivo constituído de pleno direito.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a intempestividade dos embargos monitórios e, por conseguinte, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, com base na Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira – CPRF nº 36/2023, no valor de R$ 1.997.364,34, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia recursal envolve:

(i)

a alegação de incompetência absoluta do foro eleito, com fundamento em suposta relação de consumo;

(ii)

a nulidade da citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp;

(iii)

a ocorrência de cerceamento de defesa diante da desconsideração de provas acerca de indisponibilidade do sistema eletrônico;

(iv)

a validade do título executivo judicial em razão da intempestividade dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de incompetência relativa do foro foi suscitada apenas em sede recursal, restando preclusa por ausência de arguição oportuna, nos termos do art. 64 do CPC.

4.

Não se reconhece relação de consumo entre as partes, haja vista o volume expressivo da operação representada na CPRF e o perfil empresarial da recorrente.

5.

A citação foi pessoalmente realizada por oficial de justiça, conforme atestado no documento de ID 28714375, inexistindo qualquer irregularidade no ato.

6.

A suposta instabilidade do sistema PJe em 24/02/2025 não encontra amparo nas certidões oficiais do TJPA, que gozam de presunção de veracidade. As imagens apresentadas pela parte não possuem valor probatório suficiente para afastar a certificação administrativa.
7. A intempestividade dos embargos implica a constituição de pleno direito do título executivo judicial, tornando incabível a análise de questões de fundo suscitadas pela apelante, seja por preclusão, seja por supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"A intempestividade dos embargos monitórios impede a rediscussão do mérito da obrigação, operando a constituição de título executivo judicial de pleno direito"

"A alegação de nulidade por instabilidade do sistema eletrônico exige comprovação técnica emitida pelo próprio Tribunal, não sendo suficientes capturas de tela sem validação."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0803631-92.2024.8.14.0039, em que é apelante Maria dos Santos Dutra Souza e apelado Portal Produtos Agropecuários Ltda. EPP;

Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e do voto do Relator, que integram este julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Maria dos Santos Dutra Souza
contra sentença proferida nos autos da
ação monitória
ajuizada por
Portal Produtos Agropecuários Ltda. EPP
, que visava a cobrança do valor de R$ 1.796.242,50 (um milhão, setecentos e noventa e seis mil, duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), atualizado à época da propositura para R$ 1.997.364,34 (um milhão, novecentos e noventa e sete mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), com base na
Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPRF) nº 36/2023
, emitida em 13/10/2023, com vencimento previsto para 30/06/2024.

A sentença recorrida, lançada ao ID 28714382, reconheceu a
intempestividade dos embargos monitórios
apresentados pela ré, entendendo, com base nas certidões constantes dos autos, que não houve indisponibilidade do sistema PJe no dia 24/02/2025, tido como o último dia do prazo legal.

Assim, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC, julgou procedente o pedido monitório, constituindo o título executivo judicial e condenando a parte ré ao pagamento da quantia acima referida, acrescida de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 28714383), a apelante suscita as seguintes

preliminares
:

(i)

incompetência absoluta
do foro de Paragominas/PA, por entender que é produtora rural de pequeno porte e consumidora por equiparação, atraindo a aplicação do CDC e a competência do foro de seu domicílio (Rondon do Pará);

(ii)

nulidade da citação por WhatsApp
, por ausência de adesão ao juízo 100% digital e inobservância dos requisitos legais;

(iii)

cerceamento de defesa
, por desconsideração de provas relativas à alegada instabilidade do sistema PJe em 24/02/2025;

(iv)

ausência de fundamentação apta na sentença
, por não examinar os vícios formais e materiais da CPRF nº 36/2023, tampouco a inexistência de comprovação do inadimplemento e os questionamentos sobre a autenticidade da assinatura digital.

No mérito, a apelante alega:

(i)

que a
Cédula de Produto Rural n.º 36/2023
é
formalmente inválida
, por omitir requisitos essenciais previstos na Lei 8.929/94;

(ii)

que não há
comprovação do inadimplemento
a justificar o vencimento antecipado da obrigação;

(iii)

que a assinatura digital aposta não é atribuível à recorrente, havendo vício de representação;

(iv)

que não foi apresentada
memória de cálculo discriminada
, o que violaria o devido processo legal.

Em contrarrazões (ID 28714390), o apelado, Portal Produtos Agropecuários Ltda., requer o não provimento do recurso, sustentando, em síntese:

(i)

a
inadmissibilidade do recurso
por ausência de impugnação específica ao fundamento da sentença, qual seja, a intempestividade dos embargos;

(ii)

a
regularidade da certidão
que constatou a ausência de indisponibilidade do sistema PJe no dia 24/02/2025;

(iii)

a inexistência de relação de consumo, diante da magnitude econômica da operação e da natureza empresarial da atividade da recorrente;

(iv)

a validade da
citação pessoal
, realizada por oficial de justiça, e não por WhatsApp, conforme consta do ID 136133020;

(v)

a validade formal e material da CPRF nº 36/2023, nos moldes da legislação aplicável e das alterações promovidas pela Lei nº 13.986/2020.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação desta Colenda Câmara Cível diz respeito, essencialmente, à alegação de nulidades processuais na origem, bem como à validade e eficácia do título que embasa a presente ação monitória.

Passo à análise individualizada das teses recursais.

I – Da alegada incompetência absoluta do foro da comarca de Paragominas/PA

A recorrente alega ser produtora rural de pequeno porte, pretendendo ser reconhecida como consumidora por equiparação, o que ensejaria a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro constante da CPRF n.º 36/2023 e, por consequência, a remessa dos autos ao foro de seu domicílio, em Rondon do Pará/PA.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

A questão relativa à alegada incompetência, de natureza nitidamente
relativa
,
restou preclusa
, nos termos do art. 64 do Código de Processo Civil, uma vez que
não foi suscitada pela parte ré no primeiro momento de sua manifestação nos autos
– no caso, quando da oposição dos embargos monitórios, eis que estes são intempestivos.

Ademais,
a relação jurídica entre as partes não configura relação de consumo
. A CPRF nº 36/2023 evidencia operação de valor expressivo – R$ 1.796.242,50 – envolvendo 807.300 kg de soja, o que revela inequívoca inserção da recorrente na cadeia produtiva do agronegócio, em nível incompatível com a figura do consumidor por equiparação.

Assim,
afasto a preliminar de incompetência
, tanto por preclusão quanto por ausência de relação de consumo entre as partes.

II – Da alegada nulidade da citação por WhatsApp

Sustenta a apelante que a citação teria sido realizada via aplicativo WhatsApp, o que macularia a regularidade do feito, especialmente por ausência de adesão expressa ao juízo 100% digital.

A alegação, entretanto,
não encontra respaldo fático nos autos
.

O documento de ID 28714375 (mandado de citação), atesta que
a citação foi realizada pessoalmente por Oficial de Justiça no dia 03/02/2025
, no endereço residencial da própria recorrente. Consta do referido documento que a ré tomou ciência dos termos da ação e apenas se recusou a assinar o mandado.

Desse modo,
a alegação de citação por meio eletrônico carece de verossimilhança e encontra-se cabalmente infirmada por prova documental idônea
, sendo descabido o acolhimento da nulidade pleiteada.

III – Do alegado cerceamento de defesa em razão da desconsideração de provas quanto à instabilidade do sistema PJe

A apelante sustenta que o juízo de primeiro grau teria incorrido em cerceamento de defesa ao desconsiderar capturas de tela que comprovariam instabilidade do sistema PJe no dia 24/02/2025, data limite para protocolo dos embargos.

Sem razão, contudo.

Nos termos do art. 10 da Lei nº 11.419/2006 e da
Resolução CNJ nº 185/2013
, compete exclusivamente ao Tribunal de Justiça emitir certidão de indisponibilidade do sistema, a qual deverá ser disponibilizada em seu sítio eletrônico. A Resolução prevê, expressamente, em seu art. 9º, § 1º, que:

Não caracterizam indisponibilidade as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do público externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários.

Nos autos, a Secretaria de Informática do TJPA certificou (ID 141255910) que
não houve indisponibilidade do sistema no dia 24/02/2025
, data indicada pela parte como sendo a do suposto erro. Constatou-se, ao contrário, que as únicas indisponibilidades verificadas no período ocorreram nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2025.

A mera juntada de "
prints de tela
", desacompanhada de metadados e não validada por autoridade técnica,
não se presta a afastar a presunção de veracidade das certidões oficiais emitidas pelo Poder Judiciário
.

Dessa forma,
não há falar em cerceamento de defesa
, tendo agido com acerto o juízo ao reconhecer a intempestividade dos embargos.

IV – Da consequência da intempestividade dos embargos monitórios

A intempestividade dos embargos, declarada de forma inequívoca na sentença (ID 28714382), acarreta, por consequência lógica e jurídica, a constituição do título executivo judicial,
de pleno direito
.

Neste sentido a seguinte jurisprudência:

Ação monitória. Intempestividade dos embargos monitórios. Título executivo judicial constituído. Inconformismo da embargante . Apelação. Gratuidade. Deferimento. Documentos que comprovam a incapacidade financeira da parte apelante. Oposição de embargos monitórios intempestivos que acarreta a constituição de pleno direito do título executivo é constituído, independentemente de qualquer formalidade. Art. 702, § 2º, do CPC. Matérias alegadas que não são de ordem pública e, portanto, não são passíveis de análise a qualquer tempo. Ação monitória embasada em cheques prescritos. Inteligência do art. 700 do CPC. Cheques emitidos e assinados pela requerida. Título de crédito que goza dos princípios da autonomia e da cartularidade, suficientes para demonstrar o fato constitutivo do direito do credor. Ré que não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, nos termos do artigo 373, inciso II, CPC. Dispensável a discussão da 'causa debendi'. Precedentes do STJ em sede de recurso repetitivo – Resp . 1.094.571/SP. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1008189-04.2023.8 .26.0564 São Bernardo do Campo, Relator.: Virgilio de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 23/11/2023, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023).

Portanto,
não cabe a esta instância reabrir discussões quanto a vícios na CPRF, assinatura digital, ou memória de cálculo
, uma vez que:

(i)

essas matérias sequer foram apreciadas validamente na origem por força da intempestividade;

(ii)

não se admite a supressão de instância para que o Tribunal examine, em sede recursal, matérias que não foram objeto de decisão de mérito.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença proferida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 29/11/2025